Tribunal: TJMT
Processo: 1029297-77.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029297-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), RICARDO FIEDLER - CPF: 862.470.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 40.337.136/0001-06 (APELANTE), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

Regularmente intimada a apelante por meio do sistema PJE e DJE, na pessoa de seu advogado, afasta-se a alegação de nulidade.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, por isso, devendo o excesso de execução ser discutido por meio processual adequado

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029297-77.2022.8.11.0003 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

APELADO:

EDMAR PORTO SOUZA

TERCEIROS INTERESSADOS:

VANGUARDA DO BRASIL S.A.

RICARDO FIELDER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.
,
de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, no cumprimento provisório de sentença de honorários, em que rejeitou a exceção de pré-executividade da apelante e decretou a extinção do cumprimento de sentença, pelo pagamento da obrigação. (id. 198819235)

A apelante, em apertada síntese, alega que a sentença partiu de premissa equivocada, qual seja, de que a apelante fora regulamente intimada dos atos processuais ocorridos ao longo do cumprimento de sentença. Contudo, como abordado na própria Exceção de Pré-Executividade, a apelante de forma contínua não tem sido regularmente intimada nos autos, o que consiste em flagrante nulidade e cerceamento de defesa.

Aduz que as intimações são equivocadas, pois
“a) não constam o número de inscrição na OAB do patrono da Apelante; além disso, b) conforme imagens supra, o patrono da Apelante, em DIVERSAS publicações constou como parte integrante do polo passivo e não advogado, impedindo assim o recebimento das intimações.”.

Assevera que as intimações contrariam a Resolução TJ-MT/TP n. 03 de abril de 2018 e Resolução

TJMT/OE N. 05 DE 18 DE MAIO DE 2022.

Prossegue argumentando que a sua intimação nos autos de origem, na pessoa de seu advogado, não ocorreu de forma escorreita, o que implica em flagrante nulidade ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Assevera que o excesso de execução se deve pelo fato de que o apelado atualizou os valores relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais desde a data da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos nº 0012315-49.2015.8.11.0003, ou seja, 24 de março de 2021. O apelado também inseriu juros moratórios, multa processual e honorários advocatícios, o que não prospera em razão das nulidades na intimação da apelante para pagamento dos valores.

Afirma que há um excesso de R$ 17.159,55 (dezessete mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) nos cálculos do apelado, os quais deveriam ter sido afastados pelo juízo.

Assevera que não poderia ser deferido o levantamento dos valores bloqueados.

Reforça que a sentença que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade da apelante, que apontava o excesso de execução, deve ser reformada.

Ao final, requer o provimento do recurso para:
“a) Reconhecer as reiteradas violações aos direitos de ampla defesa e contraditório da Apelante; b) Reconhecer a nulidade na intimação ao pagamento dos valores pleiteados no presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do CPC, e ao prazo para apresentação de impugnação disposto no art. 525 do mesmo diploma legal; c) Reconhecer a nulidade dos demais atos processuais que se seguiram a ausência de intimação da Apelante; d) Acolher o pedido de excesso de execução; e) Determinar a devolução dos valores levantados a maior pelo Apelado;”
(id. 198819238)

Apresentadas as contrarrazões, o apelado refuta os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem se trata de cumprimento de sentença proposta pelo apelado Edmar Porto Souza, contra

VANGUARDA DO BRASIL S.A, com o objetivo de receber a quantia certa e líquida de R$71.005,61 (setenta e um mil, cinco reais, e sessenta e um centavos), decorrentes da condenação judicial proferida em desfavor da parte Agravada nos autos de execução de n°. 0012315-49.2015.8.11.0003, também da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu a impugnação à execução e condenou a ora apelante em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, entendido como o valor cobrado excessivamente.

Referido título judicial tornou-se definitivo com o julgamento do Agravo em Recurso Especial pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, ao qual, em todas as instâncias, manteve-se incólume a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, conforme decisões e certidão de trânsito em julgado extraído do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2116853 - MT (2022/0124145-3).

Ao receber a petição inicial, o Magistrado proferiu o despacho inicial, determinando a intimação da apelante, e na sequência, o apelado requereu a intimação da apelante por meio eletrônico, indicando o patrono Alexandre Nunes Petti. (id. 198819208)

Realizada a intimação da apelante de forma regular, na pessoa de seu causídico, esta se manteve inerte, conforme certidão (id. 198819212).

Intimação (18968579)

VANGUARDA DO BRASIL S.A.

Diário Eletrônico (13/12/2022 13:31:36)

O sistema registrou ciência em 15/12/2022 00:00:00

Prazo: 15 dias

08/02/2023 23:59:59

(para manifestação)

VISUALIZAR ATO
VALIDAR ASSINATURA DIGITAL

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

SIM

Decisão (18804108)

Na sequência, o Magistrado constatou o equívoco do cálculo inicial e determinou a intimação do apelado para correção e apresentação de

novos cálculos. E posterior análise do pedido de penhora
on line
(id.

198818213)

O apelado juntou novos cálculos e após foi deferida e realizada a penhora, determinando a intimação da apelante para oferecer impugnação. (id. 198819216)

Da referida decisão, a apelante foi regularmente intimada.

Decisão (21263573)

VANGUARDA DO BRASIL S.A.

Diário Eletrônico (14/04/2023 17:24:12)

O sistema registrou ciência em 18/04/2023 00:00:00

Prazo: 15 dias

11/05/2023 23:59:59

(para manifestação)

Intimada, a apelante apresentou exceção de pré-executividade em 24/04/2023 (id.198819219), alegando exatamente nulidade dos atos processuais, em razão da alegada irregularidade de intimação, bem como excesso de execução.

Após a impugnação o Magistrado deferiu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e determinou a certificação das intimações feitas à apelante.

Certificada a intimação regular da apelante (id. 198819229)

Intimadas as partes para manifestarem sobre a certidão, o apelado informa a interposição do agravo de instrumento n. 1013449-25.2023.8.11.0000 contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença.

Já a apelante, apesar de regularmente intimada, manteve-se inerte.

Intimação (22364874)

ALEXANDRE NUNES PETTI

Diário Eletrônico (02/06/2023 18:39:22)

O sistema registrou ciência em 06/06/2023 00:00:00

Prazo: 15 dias

29/06/2023 23:59:59

(para manifestação)

Na sequência, foi proferida a sentença objeto do recurso.

Do acima exposto, não se verifica qualquer ausência ou nulidade de intimação dos atos processuais, a apelante foi devidamente intimada a respeito de todas as decisões na pessoa de seu advogado Alexandre Nunes Petti, conforme se extrai do Sistema PJE, cujas informações foram confirmadas por meio de certidão da Secretaria.

Portanto, o processo não tem nenhuma mácula, transcorreu dentro da normalidade, sendo oportunizado o direito à ampla defesa e contraditório à apelante.

Quanto ao alegado excesso de execução,

apesar dos argumentos da apelante, tem-se que tal matéria não pode ser discutida em exceção de pré-executividade.

Isso porque não comporta dilação probatória em exceção de pré-executividade, ademais, tal matéria deveria ser objeto da impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de ilegitimidade passiva e excesso de execução – Matérias cuja apreciação depende de dilação probatória, não sendo o caso de discutir-se em sede de objeção de pré-executividade, cuja pretensão deve ser cognoscível de ofício, cabendo apenas pela via dos embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso III do CPC. – RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2330671-93.2023.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Sabe-se que o instituto da exceção de pré-executividade comporta, tão somente, discussão de matéria de ordem pública ou questões que independam de demonstração mediante prova. A alegação de excesso de execução não se compatibiliza com o procedimento adotado.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.312109-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2024, publicação da súmula em 14/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INSURGÊNCIA SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO - VIA INADEQUADA.

- A exceção de pré-executividade constitui-se como instrumento de defesa que possibilita ao executado questionar matérias de ordem pública e de cognição imediata, as quais possam conduzir à extinção da execução ou do cumprimento da sentença.

- A alegação de excesso de execução é matéria arguível por meio de embargos à execução, não cabendo a sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.234422-6/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024)

Sendo assim, não comporta modificação a sentença, uma vez que não há qualquer mácula nas intimações direcionadas ao advogado da apelante, e porque a exceção de pré-executividade não é meio adequado para discussão a respeito de suposto excesso de execução.

De consequência, correto o levantamento do valor penhorado em favor do apelado.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024